Tribunal: TJES
Processo: 5005947-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Competência; Indenização por Dano Material; Competência Territorial; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005947-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
AGRAVADO: RICOH BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005947-82.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA

ADVOGADO

: MARCUS MODENESI VICENTE - OAB ES13280-A

RECORRIDO

: RICOH BRASIL S.A.

ADVOGADO

: THIAGO PELUSO ROSSI - OAB RJ149571

MAGISTRADO

: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório lançado nos autos.

1. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES.

Em preliminar, a empresa Agravada suscitou a nulidade da intimação para a apresentação de contrarrazões, considerando ter sido realizada em nome de advogado diverso daquele para o qual requereu fossem direcionadas exclusivamente as publicações.

A certidão ID 3346595 atestou a intempestividade das contrarrazões.

Pois bem.

Sobre as intimações eletrônicas, a Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial estabelece,
verbis:

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

Quanto ao tema, destaco precedente elucidativo da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Há, portanto, dois tipos de intimações eletrônicas. A primeira, veiculada no Diário de Justiça Eletrônico, expressa no art. 4º, da referida Lei; e a segunda, disponibilizada no próprio sistema processual eletrônico, no caso o PJe, prevista no art. 5º, da Lei em questão e direcionada aos advogados previamente cadastrados.

No caso em apreço, a intimação do advogado da empresa Agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça do dia 27.7.2022, oportunidade em que indicado o Dr. LUCAS CAPILE DE OLIVEIRA MAIA - OAB RJ230800 como representante da pessoa jurídica, considerando os dados do cadastro do recurso realizado pela Agravante.

Todavia, havia petição da empresa Recorrida para que as intimações fossem direcionadas ao Dr. GUILHERME STUSSI NEVES, OAB RJ25377, sob pena de nulidade.

Assim, houve incongruência que justifica o acolhimento da alegada nulidade e, com isso, a admissibilidade das contrarrazões apresentadas intempestivamente pela empresa, considerando o disposto no art. 272, §5º, do CPC, segundo o qual:
“§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

Nessa linha, o STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5º do art. 272 do CPC/15.

3. Dispõe o art. 272, § 5º, do CPC/15 que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados.

5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados.

6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual
configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015. Precedentes.

7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos.

(EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021.)

Dessa maneira, levando em conta que as razões de defesa já foram apresentadas pela empresa, devem ser as mesmas serem consideradas para o julgamento do presente Agravo de Instrumento.

Desta feita, reconheço a
nulidade
da intimação da Agravada,
REJEITO
a preliminar de intempestividade das contrarrazões, recebendo a peça em todos os seus termos.

É como voto.

2. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A questão devolvida a esta Corte consiste em definir a competência territorial para o processamento da demanda originária.

Trata-se de Ação Indenizatória proposta pela empresa INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA, ora Agravantes, com o intuito de obter reparação fundada no contrato de processamento da compra de equipamentos gráficos, do fornecimento contínuo de peças e da prestação do serviço de manutenção dos referidos produtos firmado entre as partes.

A demanda foi ajuizada em Ibiraçu/ES, local definido pela Autora como sede administrativa.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem declinou da competência para o juízo do Rio de Janeiro/RJ, considerando a prevalência da cláusula de eleição do foro para dirimir quaisquer controvérsias havidas entre as partes prevista no negócio jurídico que fundamenta a pretensão.

Nas razões recursais, a empresa Recorrente sustenta a aplicação do CDC ao caso, caracterizada a situação de vulnerabilidade técnica e econômica em relação à Agravada, multinacional com capital social milionário. Afirma, ainda, que a competência deve ser do local da prestação do serviço, o que induziria à manutenção da demanda no juízo originário.

No contrato social da Agravante informa a existência de capital social equivalente a
R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais),
ID 2889555. Além disso, se constitui com 40 (quarenta) funcionários e atendimento em
âmbito nacional
, conforme documento ID 3299067.

O Estatuto Social da Agravada indica, por sua vez, capital social da companhia superior a
R$ 485.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões de reais),
conforme ID 2889565.

O contrato firmado entre as partes consistia na prestação de serviços de manutenção de
1 (um) equipamento
de reprografia e impressão da marca RICOH, com prestação mensal inicial de
R$ 3.553,35
(três mil quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), conforme documento juntado no processo originário.

Muito bem.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a cláusula de eleição de foro é válida, mas pode ser afastada quando considerada ilícita, por implicar dificuldade de acesso à Justiça ou, ainda, quando evidente a hipossuficiência/vulnerabilidade de uma das partes. Veja:

PROCESSUAL

CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO INSERIDA EM

CONTRATO

DE

DERIVATIVO

CAMBIAL.

VIOLAÇÃO

DO

ART.

535

NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 284/STF.

1. É deficiente o recurso especial cujas razões se limitam a apontar violação genérica de lei federal.

2.

Reconhecida

a validade da cláusula de eleição de foro, deve ela ser observada para fixação da competência. Precedentes.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.

(EDcl no REsp 1396958/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tendo sido o contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, com o escopo

de

atender às necessidades financeiras de uma delas, não se pode inferir dos autos a hipossuficiência da compromitente cedente. Trata-se

de

relação

mercantil

e

não

consumerista.
Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no caso, não há razão para o

afastamento

da

cláusula

de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer

elementos

que denotem a existência de desigualdade entre os

contratantes,

ou

mesmo

evidenciem

a

dificuldade dos réus em litigar no foro eleito.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no CC 144.124/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 01/04/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ENTRE CONCESSIONÁRIA E MONTADORA DE VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
A jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, a qual somente pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. Precedentes.

2. A superveniência de sentença de mérito não tem o condão de tornar prejudicado recurso especial contra acórdão em que se discute justamente a competência para o processamento e julgamento da ação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no REsp 883.201/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

No caso em julgamento, não há qualquer fundamento que autorize o afastamento, no meu sentir, da cláusula de eleição de foro prevista no negócio jurídico que embasa a pretensão inicial.

De fato, muito embora seja evidente a supremacia da Agravada, multinacional de grande porte, a situação, por si só, não configura a vulnerabilidade da Recorrente frente a relação negocial estabelecida, atinente à atividade típica exercida pela Agravante, que possui solidez e expertise técnica e jurídica suficiente para a defesa dos interesses manifestados na demanda.

Nessa linha, destaco precedente do STJ em caso semelhante:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ARTS. 2º E 4º, I). BEM E SERVIÇO QUE INTEGRAM CADEIA PRODUTIVA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO (CDC, ART. 29). EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA OU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVISÃO. INVIABILIDADE (SÚMULA 7/STJ). RECURSO DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. O Tribunal de origem asseverou não ser a insurgente destinatária final do serviço, tampouco hipossuficiente. Inviabilidade de reenfrentamento do acervo fático-probatório para concluir em sentido diverso, aplicando-se o óbice da súmula 7/STJ." (EDcl no AREsp 265.845/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 1º/8/2013) 2.
Em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva.

3.
Na espécie, dada a desproporção entre as contratantes
, é incontestável a natural posição de inferioridade da ré frente à autora e de supremacia desta ante aquela, o que, entretanto, por si só, não possibilita o reconhecimento de situação de vulnerabilidade provocada
, a atrair a incidência da referida equiparação tratada no art. 29 do CDC
. É que tal norma não prescinde da indicação de que, na hipótese sob exame, tenha sido constatada violação a um dos dispositivos previstos nos arts. 30 a 54 dos Capítulos V e VI do CDC. A norma do art. 29 não se aplica isoladamente.

4. As instâncias ordinárias, no presente caso, recusaram a incidência do Código do Consumidor, por não haverem constatado a ocorrência de prática abusiva ou situação de vulnerabilidade na relação contratual examinada, mostrando-se inviável o reexame do acervo fático-probatório para eventualmente chegar-se a conclusão inversa, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 567.192/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 29/10/2014.)

In casu,
não há, pois, situação de hipossuficiência entre as partes, que se apresentam em igualdade de condições
em relação ao contrato e à pretensão manifestada nos autos
, além de não haver indício de que o foro eleito dificulta o acesso à Justiça.

Não vejo, pois, como entender que a empresa Autora apresentará dificuldades de cumprimento da referida disposição contratual, sobretudo considerando a compleição física e financeira da pessoa jurídica em questão.

Ao contrário!

As circunstâncias destacadas no início do voto permitem concluir que a empresa apresenta composição comercial sólida, com espeque de atuação nacional, além de hígida estrutura financeira e, ainda jurídica, o que impedem sobremaneira o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro estabelecida no negócio jurídico objeto da demanda.

De fato, o processamento da demanda no Estado do Rio de Janeiro, nos termos previstos no contrato, não me parece causar qualquer obstáculo que impeça ou mesmo dificulte o acesso da parte ao Judiciário, de modo que deve ser mantida a previsão contratual.

Dessa maneira, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato objeto da demanda, permanecendo hígida a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PEDIDO DE COMUNICAÇÃO EXCLUSIVA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DA PETIÇÃO. MÉRITO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PREVISÃO CONTRATUAL.

1. A intimação disponibilizada em nome de advogado diverso daquele indicado expressamente para a comunicação exclusiva deve ser considerada nula e, com isso, admitida a petição de contrarrazões apresentadas fora do prazo. Precedentes do STJ.

2.
A cláusula de eleição de foro é válida, devendo ser afastada apenas quando considerada ilícita, por implicar dificuldade de acesso à Justiça ou, ainda, quando evidente a hipossuficiência de uma das partes. Precedentes do STJ.

3. A inexistência de situação de vulnerabilidade da parte interessada impede o reconhecimento o afastamento da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato objeto da demanda.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.